Tribunal: TJMT
Processo: 1038379-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038379-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA BALBUENO - CPF: 005.380.851-77 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a sentença de ID. 126159397, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1038379-52.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$279,25 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de despesas médicas hospitalares, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$700,00 (setecentos reais) .

Em suas razões, de ID. 126159399, a seguradora apelante aduz preliminarmente a falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo. No mérito, aduz a ausência de pagamento do prêmio. Sucessivamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID. 126160254, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$279,25 (duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de despesas médicas hospitalares, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$700,00 (setecentos reais) .

A seguradora apelante aduz a falta de interesse de agir, ante a ausência de requerimento administrativo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Como visto, apenas se já formulado o pedido administrativo é que fica autorizado o regular exercício de ação, já que, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita, resta ausente o interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário.

Na hipótese dos autos, o autor juntou diversos documentos alegando que a seguradora não está recebendo o protocolo administrativo, no entanto, não juntou qualquer prova referente ao seu pedido administrativo, somente documentos genéricos.

Portanto, estando ausente o requerimento administrativo ao realizar o ajuizamento da ação, não resta comprovado as condições da ação.

Neste sentido este Tribunal de Justiça já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EMAIL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT prescinde de demonstração da recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não preenchido esse requisito, de rigor, o indeferimento da petição inicial.
(N.U 1006816-23.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)- grifo nosso”

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado
DOU PROVIMENTO
para extinguir a ação, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo, observada a assistência judiciária concedida.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022